Tribunal: TJSP
Processo: 1010903-06.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Desenho Industrial
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Ação de obrigação de não fazer c.c. indenização por perdas e danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada – Contrato de prestação de serviços de engenharia contendo cláusulas de exclusividade e confidencialidade – Descumprimento por parte dos réus – Provas, documental e testemunhal, que favorecem a versão da autora – Concorrência desleal – Danos materiais devidos, a serem fixados em

Ementa:
Ação de obrigação de não fazer c.c. indenização por perdas e danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada – Contrato de prestação de serviços de engenharia contendo cláusulas de exclusividade e confidencialidade – Descumprimento por parte dos réus – Provas, documental e testemunhal, que favorecem a versão da autora – Concorrência desleal – Danos materiais devidos, a serem fixados em liquidação de sentença – Danos morais "in re ipsa" – Manutenção do valor adequadamente fixado – Honorários recursais – Fixação – Sentença mantida – Recurso desprovido.